Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-11.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707081-11.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, BANCO PAN S.A APELADO: ANA LUIZA CAVALCANTE RODRIGUES, BANCO PAN S.A, G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 7o e 10o do CPC, intime-se a ré/apelante G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI –ME para, em 5 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se sobre a eventual preliminar de inovação recursal relacionado ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento de taxa de locação. Em sendo apresentadas eventual manifestação, ou transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora